Tribunal: TJMT
Processo: 1006668-46.2018.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006668-46.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREUZA ZEFIRINO DA SILVA - CPF: 204.625.221-72 (APELADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), JOSE ERNESTO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 022.642.688-24 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO
. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
.
LEGITIMIDAD
E DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Reparação de Danos Morais, ajuizada por beneficiária do INSS, que alegou desconhecer empréstimos consignados contratados em seu nome. A sentença declarou a inexistência dos contratos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, condenou ao pagamento de R$5.000,00 por
danos morais e fixou os encargos legais de correção monetária e juros com base nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (
ii
) determinar se deve haver compensação dos valores recebidos pela autora; (
iii
) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; (
iv
) decidir sobre a aplicação da nova sistemática de juros e correção monetária introduzida pela Lei nº 14.905/2024; e (v) verificar se a inexistência da relação jurídica restou comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica comprova que as assinaturas constantes dos contratos não provêm do punho da autora, o que descaracteriza a relação jurídica alegada pelos réus.

A ausência de má-fé comprovada por parte dos réus afasta a aplicação da restituição em dobro, devendo-se aplicar a restituição simples, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A alegação de recebimento de valores não autoriza compensação, pois a contratação foi inexistente e decorreu de negligência da instituição financeira, que assumiu o risco do negócio.

O valor de R$5.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado diante do caráter pedagógico da medida e da jurisprudência consolidada deste Tribunal para casos análogos.

A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os artigos 389 e 406 do Código Civil, aplica-se imediatamente às
relações jurídicas em curso, conforme reconhecido pelo STJ, devendo os juros de mora
observar
a taxa SELIC e a correção monetária o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de relação jurídica pode ser reconhecida quando comprovada a falsidade das assinaturas nos contratos supostamente firmados.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada
a
má-fé da instituição financeira.

É indevida a compensação de valores supostamente recebidos quando inexistente a contratação e presente a falha de segurança do banco.

A fixação de danos morais deve observar o caráter punitivo e pedagógico da indenização, considerando a condição das partes e a extensão da lesão.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata às relações jurídicas em curso, devendo ser adotada a taxa SELIC como juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Negócio Jurídico
c/c Reparação de Danos Morais c
om Pedido
de Antecipação d
os Efeitos
da
Tutela

cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação de danos morais, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por Creuza Zeferino da Silva em face de Banco Itaú Consignado S/A e Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente aos contratos nº 102213562, nº 102213571, nº 118214211 e nº 578201925, devendo as partes
serem
restituídas ao estado em que se achavam, conforme artigo 182 do Código Civil, DETERMINO que os réus promovam a restituição em dobro da quantia descontada indevidamente, corrigida monetariamente (CC, art. 389) desde o desembolso e acrescido de juros moratórios legais (CC, art. 406) desde a citação, e CONDENO a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, a título de danos morais (STJ, Súmula 362), acrescidos de correção monetária pelo (CC, art. 389) a contar da data da sentença e de juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data do evento danoso (data da inclusão da restrição), haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, máxime pela baixa com
plexidade da ação”.

O apelante
afirma que
eventual devolução de valores deveria ocorrer de forma simples, e não em dobro, em razão da ausência de má-fé, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Defende também a necessidade de compensação dos valores recebidos pela autora, para evitar o enriquecimento ilícito, com base nos artigos 368 e 884 do Código Civil.

Sustenta ainda que a fixaçã
o de R$
5.000,00 a título de indenização por danos morais é desproporcional ao suposto prejuízo, considerando que o valor desconta
do mensalmente era de apenas R$
17,00, e que a autora aguardou nove meses para ajuizar a ação, o que comprometeria sua alegação de surpresa ou desconhecimento da contratação.

Alega que não houve comprovação de qualquer abalo à honra ou à moral da autora que justificasse tal valor indenizatório, citando precedentes doutrinários e jurisprudenciais quanto à necessidade de moderação na fixação do quantum indenizatório.

Pleiteia a substituição do índice de correção monetária e juros para que
seja
aplicado o IPCA e a taxa Selic, conforme alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

Por fim, solicita o provimento do R
ecurso para reformar integralmente a sentença, afastando a condenação em danos morais e a restituição em dobro, ou, subsidiariamente, reduzindo o valor da indenização, determinando a compensação dos
valores e ajustando os critérios de incidência dos juros e correção monetária.

Nas contrarrazões
a apelada
pugna pelo não provimento do Recurso (I
d
289427101
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiário da previdência social e teve descontadas parcelas da sua aposentadoria relativas a empréstimo que desconhece.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O apelante anexou cópia do suposto Contrato, todavia a perícia grafotécnica realizada no feito foi conclusiva no sentido de que:

“
Do todo exposto, e com base nos elementos compilados, conclui o Perito do Juízo, signatário do presente Laudo Pericial, que as assinaturas suspeitas lançadas nos documentos devidamente descritos no item
“
3
.
Peças Questionadas”
, trazidos à apreciação pericial, NÃO PROVIERAM do punho escritor de
Creuza
Zefirino
da Silva
. Por conseguinte, tratando-se de firmas
FALSAS

(Id 289427052
)
”.

Dessa maneira, verifica-se que o réu não comprovou a existência da relação jurídica.

Esse abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não
causar o enriquecimento ilícito nem ser
irrisório
a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, o valor de
R$
5
.000,00 fixado
na sentença deve ser mantido, pois está abaixo do montante usualmente aplicado por este Tribunal em situações análogas.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

No que tange à devolução ou compensaçãode valores supostamente disponibilizados, não ficou demonstrada a legitimidade da contratação. Portanto, se a instituição bancária não procedeu com a devida cautela, deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA
CORRENTE NÃO RECONHECIDOS
PELA AUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. ABATIMENTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por um dos réus (Banco) contra sentença que julgou procedente a Ação de Reclamação Cível cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, para declarar a nulidade do contrato de seguro e condenar os réus à restituição simples do valor descontado (R$59,90) bem como ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios. O apelante suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma a legalidade da contratação e a não
configuração do dano moral. Alternativamente, pleiteia a redução da quantia fixada para mencionada reparação e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, se houve regular contratação de seguro para justificar os descontos na conta bancária da autora, se está caracterizado o dano moral, e definir o termo inicial de incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante detém legitimidade passiva, pois integrou a cadeia de fornecimento e permitiu o desconto na conta corrente da apelada, sem garantir a legalidade da transação, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 34 do CDC.

A não comprovação da anuência da autora à contratação do seguro revela falha na prestação do serviço, o que impõe a nulidade do negócio jurídico e a devolução do montante descontado.

A ausência de prova da contratação caracteriza ato ilícito que gera dano moral, e não mero aborrecimento, conforme a jurisprudência consolidada e a Súmula 479 do STJ.

O montante de R$10.000,00 arbitrado na primeira instância
para
essa indenização deve ser mantido, visto que é razoável e proporcional, considerando os parâmetros adotados pela Câmara em casos semelhantes, além de cumprir as funções compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Mesmo que não tenha sido a destinatária final do valor indevidamente descontado da conta corrente da parte autora, a instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes de falhas na sua prestação.

A ausência de prova da contratação de seguro bancário legitima a declaração de nulidade da avença e a restituição da quantia injustificadamente retirada da conta corrente.

O desconto imotivado caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Os juros de mora, na hipótese de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso”.
(N.U 1045298-86.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025
)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES
.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e de indenização por danos morais. O autor alegou que jamais contratou o serviço vinculado ao banco e que os
descontos ocorreram entre agosto de 2018 e julho de 2019. A sentença condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação regular do serviço pelo autor; (
ii
) estabelecer se a restituição deve ser em dobro ou na forma simples; e (
iii
) determinar a adequação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O ônus de demonstrar a regularidade da contratação cabe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC. Como não apresentou qualquer prova nesse sentido, deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

4.O desconto indevido configura ato ilícito e enseja dano moral, pois ultrapassa o mero aborrecimento, sendo devida a indenização fixada na sentença, cujo valor se encontra em patamar razoável e proporcional.

5.A restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé da instituição financeira, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A instituição financeira que realiza descontos indevidos em benefício previdenciário sem comprovar a existência de contratação válida pratica ato ilícito e responde por danos morais.

2.A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada
a
má-fé do fornecedor.

3
.Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso,
nos termos da Súmula 54 do STJ
”
.
(N.U 1003522-69.2023.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 19/03/2025)

Por fim, o
réu pede pela aplicação da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o STJ já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de
cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil
."

Ademais, a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Deste Tribunal:

“
APELAÇÕES.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. CONTRATO FIRMADO POR IDOSO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ART. 39, IV, DO CDC. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MONTANTE MAJORADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito e Inversão do Ônus da Prova, na qual se reconheceu a inexistência de contratação de seguro pela autora, condenando-se a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário (R$ 12.932,74), com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora pleiteia a majoração da indenização e a restituição em dobro. A ré suscita prescrição, sustenta a validade da contratação por ligação telefônica, impugna os danos morais e pleiteia a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para adequação de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão indenizatória e de repetição de indébito; (
ii
) estabelecer se houve contratação válida do seguro; (
iii
) determinar a configuração de danos morais e o valor da indenização; (
iv
) verificar a forma de atualização monetária e aplicação de juros moratórios diante da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC aos consumidores por equiparação, contado a partir do último desconto indevido. Ajuizada a ação em 2023 e cessados os descontos em 2022, afasta-se a alegação de prescrição.

A ré, incumbida do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), não demonstrou a regular contratação do seguro. A gravação apresentada não comprova a plena ciência da autora, pessoa idosa, quanto às cláusulas contratuais.

A incidência do art. 39, IV, do CDC, veda o aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor para impor-lhe contratação não clara e transparente, sobretudo diante da idade e condição da autora.

Comprovado o desconto indevido sem amparo contratual, caracteriza-se ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, os quais devem cumprir função compensatória, punitiva e pedagógica.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso e à jurisprudência predominante da Câmara.

A restituição deve ser simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os
arts
. 389 e 406 do CC para determinar a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros
moratórios. Por se tratar de norma de natureza híbrida, aplica-se imediatamente, inclusive às relações jurídicas em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto, em ações envolvendo débitos sucessivos oriundos de contratação inexistente.

A ausência de prova robusta da contratação válida, especialmente em relação a consumidor idoso, enseja o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

O desconto indevido caracteriza ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais, sendo o valor fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A restituição do indébito deve ser simples na ausência de má-fé.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os juros
ser
calculados com base na taxa SELIC e a
correção monetária pelo IPCA”.
(N.U 1007077-51.2023.8.11.0003
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025
)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao
Recurso
para

determinar a restituiçã
o do indébito na forma simples
e
que os
juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alt
erados pela Lei nº 14.905/2024
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025